Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-13.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-13.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAILDA PEREIRA E SILVA - CPF: 501.442.191-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - A parte recorrente/autora ajuizou a presente ação de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais em face do recorrido/réu alegando que recebe benefício previdenciário, do qual foi descontado valores advindos de Reserva de Margem Consignável – RMC que não contratou.

II - A instituição financeira não respaldou documentalmente sua tese defensiva, qual seja, contratação de empréstimo conforme cobranças realizadas, motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados em demasia.

III – A instituição financeira deve restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado inerentes ao contrato n. 20160306670056319000, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais.

IV - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAILDA PEREIRA E SILVA em face de sentença proferida na ação de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL”, nos autos no 1001867-13.2019.8.11.0018, onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a 1a Vara Cível de Juara – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 58934962 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; condenou a parte autora ora recorrente no pagamento de custas e de honorários, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 58934965 que o apelado não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que a requerente de fato contratou empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, tampouco comprovou que a reserva de margem consignável foi constituída com a anuência da requerente; assim sendo, comprovado que o referido empréstimo se consumou sob vício de consentimento.

Contrarrazões sob ID. 58934969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A parte recorrente/autora RAILDA PEREIRA E SILVA ajuizou a presente ação de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais em face do recorrido/réu BANCO BRADESCO S.A, alegando que recebe benefício previdenciário, do qual foi descontado valores advindos de Reserva de Margem Consignável – RMC que não contratou. Informa que essa reserva foi realizada para pagar um cartão de crédito, conforme Contrato no 20160306670056319000, inclusão 10/2016, no valor de R$748,00 com limite reservado de R$49,90 mensais. Requereu a declaração de inexistência da contratação que ensejou os descontos pela reserva de margem consignável. Requereu ainda indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em instância primeva o magistrado aquo entendeu ser improcedente a reclamação noticiada diante de regular contratação.

A tese recursal da parte demandada se funda em ausência de contratação de empréstimo consignado.

Em síntese, a parte recorrente aduz em sua tese recursal ausência de provas da contratação do empréstimo impugnado judicialmente.

Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

O recorrente refuta contratação do empréstimo consignado combatido, por sua vez, a instituição financeira recorrida não respaldou documentalmente sua tese defensiva, o que corrobora com a acusação de ilegalidade do contrato de empréstimo impugnado (Contrato n. Contrato no 20160306670056319000 – ID. Num. 58933098), motivo pelo qual deve ser compelida a restituir os valores cobrados.

A restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não foi verificada má-fé no caso em voga.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Nesse sentido se manifestou o STJ:

“JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÕES AJUIZADAS CONTRA ACÓRDÃOS DAS TURMAS RECURSAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POR SUAS CÂMARAS REUNIDAS OU SEÇÕES ESPECIALIZADAS, CONFORME DECIDIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRG NA RCL N. 18.506/SP. ORIENTAÇÃO MATERIALIZADA COM A EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, PUBLICADA EM 8/4/2016. PERMANÊNCIA NO STJ APENAS DAS RECLAMAÇÕES QUE JÁ HAVIAM SIDO DISTRIBUÍDAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por Djalma Rosa, com amparo nos arts. 105, I, f, da CF e 988, II e IV, do CPC/2015, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso Inominado n. 0001237-24.2018.8.26.0589, assim ementado (e-STJ, fl. 14): Revisional de contrato. Tarifa de atualização de cadastro e por saque. Súmula 566 do STJ. Cobrança indevida. Restituição simples. Não caracterização de danos morais. Sentença mantida. Recursos das partes improvidos.” (RECLAMAÇÃO No 39.394 - SP (2019/0355590-1) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para:

Condenar a parte apelada a restituir de forma simples os valores cobrados à título de empréstimo não contratado inerentes ao contrato n. 20160306670056319000, com início em outubro de 2016, no valor de R$49,90 mensais (ID. Num. 58933098 - Pág. 1). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde os descontos indevidos e acrescido de juros de 1% ao mês de forma simples desde a citação válida.

Condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais caso houverem e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020